Tribunal: TJDFT
Processo: 0733983-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. ESCRITURÁRIO. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ABERTURA DE NOVOS CERTAMES. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. SERVIÇO TEMPORÁRIO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311, de Relatoria do em. Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese jurídica, em sede de repercussão geral (Tema 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
2. Por se tratar de concurso visando apenas à formação de cadastro reserva, sem vagas previstas no edital, não há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados, mas mera expectativa de direito, devendo-se respeitar a discricionariedade da Administração Pública, que não se vinculou a um número específico de vagas a serem providas.
3. Nos termos da jurisprudência do e. STF, em caso de aprovação fora do número de vagas, o direito subjetivo à nomeação do candidato somente exsurgirá: “quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação”; ou “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”.
4. A contratação temporária, que não se confunde com a contratação permanente, não faz presumir a carência de vagas, por se tratar de situações distintas.
5. Mesmo que se considerasse que a contratação de terceirizados importou em preterição, o que não é o caso, inexiste comprovação de que a nomeação de outros candidatos aprovados alcançaria a Autora, sendo patente que, nessa hipótese, deveria ser respeitada a ordem classificatória, sob consequência de ferir-se o direito de outros candidatos.
6. Uma vez que a Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
7. Apelação conhecida e não provida.